Tribunal: TCU
Processo: 036.453/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14336/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo, relativo ao ato de aposentadoria de Áurea Cristina Aiello Carvalho, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF-3) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as parcelas incorporadas como quintos ou décimos decorrem do exercicío da função de Oficial de Justiça Avaliador; Considerando que a função que ensejou a incorporação dos quintos era paga a todos os ocupantes do cargo efetivo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, independendo, portanto, do quesito confiança, inerente a todos os ocupantes de função comissionada; Considerando estar devidamente configurado que tal vantagem era paga em razão do exercício das atribuições típicas do cargo e que, apesar de seu nome, não tem a natureza de função de confiança, cuja investidura depende de escolha por parte da autoridade e cuja exoneração pode ser dar ad nutum ; Considerando que a gratificação paga aos Oficiais de Justiça Avaliadores, a despeito de sua denominação, não se confunde com as funções de confiança, funções gratificadas ou cargos em comissão, não sendo passíveis, portanto, de incorporação sob a forma de quintos ou décimos; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme acerca da inadequação de incorporação de quintos decorrente de gratificação ou função comissionada devida aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) pela ilegalidade do ato. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II; 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Áurea Cristina Aiello Carvalho; dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada e expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 036.453/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Áurea Cristina Aiello Carvalho (XXX.231.308-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF-3) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao TRF-3 que, no prazo indicado, a contar da ciência deste acórdão: 1.7.1. em 15 (quinze) dias, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente, e dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo, proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. em 30 (trinta) dias, encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora e emita novo ato, suprimindo a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.